Tribunal: TJPA
Processo: 0811343-09.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811343-09.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: EDIVANE DA SILVA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA ADI Nº 5.090/DF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível e remessa necessária, manteve a condenação ao pagamento de FGTS decorrente de contratação temporária declarada nula, reconhecendo apenas a isenção de custas processuais do ente público e adequando os critérios de atualização monetária conforme o julgamento da ADI nº 5.090/DF pelo Supremo Tribunal Federal.

2. O agravante sustenta a aplicação exclusiva da Taxa Referencial (TR) aos débitos fundiários, argumentando que o STF não declarou a inconstitucionalidade da TR e que a decisão proferida na ADI nº 5.090 não possuiria efeitos retroativos para condenações pretéritas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a atualização monetária dos valores de FGTS decorrentes de contratação temporária nula deve observar exclusivamente a Taxa Referencial (TR) ou os parâmetros fixados pelo STF na ADI nº 5.090/DF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF, no julgamento da ADI nº 5.090/DF, fixou entendimento no sentido de que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS deve assegurar índice não inferior ao IPCA, modulando os efeitos da decisão a partir da publicação da ata de julgamento em 17/06/2024.

5. Para o período anterior à modulação fixada pelo STF, permanece aplicável a disciplina legal do FGTS e o entendimento consolidado no Tema 731 do STJ, que reconhece a utilização da TR como índice de atualização das contas vinculadas.

6. A decisão agravada observou corretamente a sistemática dual de atualização monetária, aplicando a TR até 17/06/2024 e, posteriormente, os parâmetros estabelecidos na ADI nº 5.090/DF.

7. A pretensão recursal limita-se à rediscussão de matéria já apreciada à luz da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, inexistindo fundamento apto à reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A atualização monetária dos valores de FGTS deve observar a TR até 17/06/2024, nos termos do Tema 731 do STJ.
2. A partir de 17/06/2024, aplica-se a sistemática fixada pelo STF na ADI nº 5.090/DF, assegurando remuneração não inferior ao IPCA.

3. A decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade possui eficácia vinculante para a Administração Pública e para o Poder Judiciário.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX e §2º; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§2º e 3º; Lei nº 8.036/1990; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 5.090/DF; STJ, Tema 731 (REsp nº 1.614.874/SC); STF, Temas 191 e 308; STF, ARE nº 709.212.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelen
tíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra a decisão monocrática de Id. 31843339, proferida no bojo da Apelação Cível, que deu parcial provimento ao recurso voluntário municipal e à remessa necessária em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, exclusivamente para reconhecer a isenção de custas processuais do ente público e adequar os critérios de correção monetária do FGTS, mantendo-se a sentença condenatória nos demais pontos.

Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por
EDIVANE DA SILVA MARQUES
, pleiteando a declaração de nulidade do contrato administrativo temporário firmado com o ente municipal, sob o fundamento de sucessivas prorrogações que desvirtuaram a natureza excepcional da contratação, com a consequente condenação do réu ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos a todo o período trabalhado.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a nulidade do vínculo administrativo e condenando o Município ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, observada a prescrição quinquenal, com incidência de correção monetária e juros moratórios, além de fixar sucumbência recíproca.

Iniciando o processamento recursal, em julgamento monocrático da apelação e do reexame necessário, a decisão ora agravada de Id. 31843339 foi proferida, mantendo o reconhecimento da nulidade do contrato e o direito ao recebimento do FGTS, mas ajustando a incidência da correção monetária para observar o julgamento da ADI nº 5.090/DF pelo Supremo Tribunal Federal, além de isentar o Município do pagamento das custas processuais. A ementa do decisum agravado foi lavrada nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO SUCESSIVAMENTE PRORROGADO. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ISENÇÃO DE CUSTAS PELO MUNICÍPIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a nulidade de contratação temporária mantida por mais de quatro anos e condenou o Município ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos aos últimos cinco anos anteriores à ação, fixando critérios de correção e juros, além de sucumbência recíproca. O Município suscita prescrição bienal, alega validade do contrato, impugna o direito ao FGTS, requer aplicação da TR e pleiteia isenção de custas e reforma da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prescrição aplicável é bienal ou quinquenal; (ii) verificar se a contratação temporária prorrogada por longo período é nula e gera direito ao FGTS; (iii) fixar o índice de correção monetária aplicável; (iv) analisar a isenção de custas e a distribuição dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no Tema 1189, firmou que a prescrição aplicável aos servidores temporários com contrato nulo é a quinquenal do Decreto 20.910/1932, afastando a prescrição bienal.

4. A contratação por mais de quatro anos, mediante renovações sucessivas, afasta o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, CF, sendo nula e gerando direito ao FGTS e ao saldo de salário, conforme os Temas 191 e 308 do STF.

5. Os valores do FGTS submetem-se à prescrição quinquenal (ARE 709.212).

6. A correção monetária deve observar a TR até 17/06/2024 (Tema 731/STJ) e, a partir desta data, o mínimo do IPCA, segundo a decisão do STF na ADI 5.090.

7. O Município é isento de custas processuais, nos termos do art. 15, g, da Lei Estadual 5.738/93. Mantida a sucumbência recíproca quanto aos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação e remessa necessária conhecidas e parcialmente providas,

somente para reconhecer a isenção do Município quanto às custas processuais e adequar os critérios de correção monetária do FGTS, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:

1. A prescrição aplicável às ações envolvendo nulidade de contratação temporária é a quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

2. Contratação temporária prorrogada sucessivamente e por longo período é nula e gera direito ao FGTS, nos termos dos Temas 191 e 308 do STF.

3. O FGTS submete-se à prescrição quinquenal fixada no ARE 709.212.

4. A correção monetária do FGTS deve observar a TR até 17/06/2024 e, após, os parâmetros estabelecidos pelo STF na ADI 5.090.

5. O Município de Parauapebas é isento do pagamento de custas processuais, conforme legislação estadual. _____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e §2º; Decreto 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual 5.738/93, art. 15, g; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1189 (RE 1.336.848); STF, Temas 191 e 308 (REs 596.478 e 705.140); STF, ARE 709.212; STF, ADI 5.090; STJ, Tema 731.

Inconformado com a decisão monocrática, o
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
interpôs o presente recurso de Agravo Interno (Id. 33887420).

Em suas razões, limita-se a argumentar a necessidade de reforma da decisão no ponto relativo aos critérios de atualização monetária aplicáveis.

Insurge-se contra o índice fixado, defendendo a aplicação integral da Taxa Referencial (TR), argumentando que o STF, na ADI 5090, não declarou sua inconstitucionalidade, mas apenas estabeleceu interpretação conforme para garantir o IPCA como piso mínimo para depósitos futuros, sem efeitos retroativos para condenações pretéritas.

Aduz, ainda, que o STJ, no PUI 1.212/PR, reafirmou a natureza do FGTS, o que reforçaria a aplicação integral da TR e juros de 0,5% ao mês.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão e julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, modular a correção monetária para a exclusiva aplicação da TR.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 33926059).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir voto.

O cerne da insurgência recursal reside na irresignação do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS quanto aos critérios de atualização monetária dos débitos relativos ao FGTS, fixados na decisão monocrática de Id. 31843339, a qual determinou a observância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.090/DF.

O agravante sustenta, em síntese, a aplicação integral da Taxa Referencial (TR), sob o argumento de que a interpretação dada pela Suprema Corte não possuiria efeitos retroativos para condenações judiciais pretéritas.

No entanto, a tese recursal não merece prosperar. A decisão monocrática ora recorrida foi prolatada em estrita harmonia com a jurisprudência vinculante e atualizada das Cortes Superiores, não havendo qualquer vício de fundamentação ou erro de julgamento que justifique a sua reforma.

Observa-se que o STF, no julgamento da ADI nº 5.090/DF, concluiu ser devida a remuneração do FGTS em índice não inferior à inflação (IPCA), porém, modulou os efeitos do julgado conferindo eficácia vinculativa a partir da publicação da ata do julgamento, que ocorreu em 17 de junho de 2024.

A decisão monocrática agravada observou fielmente referida modulação ao estabelecer que:

“Para o período anterior a esta data (17/06/2024), o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou, no julgamento do REsp n. 1.614.874/SC (Tema n. 731), o entendimento de que "a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice".

Desse modo, a correção da verba fundiária deve observar uma dupla sistemática: para o período anterior a 17/06/2024, deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR), conforme o Tema 731 do STJ.

Já a partir de 17/06/2024, em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.090, a apuração dos valores deverá seguir os seguintes parâmetros: a) A remuneração das contas do FGTS, composta pela Taxa Referencial (TR), juros de 3% (três por cento) ao ano e a distribuição de resultados, deverá ser, no mínimo, igual ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); b) Nos exercícios em que a remuneração não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação.

Este entendimento, que harmoniza a decisão vinculante do STF com a jurisprudência consolidada do STJ para o período pretérito, encontra amparo em julgados recentes de outros Tribunais, que já se debruçaram sobre a matéria (e.g., TJ-PR 0013267-54.2023.8.16.0182; TJ-MS 0800453-42.2021.8.12.0025).

Dessa forma, a apuração do exato valor devido deverá ser realizada em sede de liquidação/cumprimento de sentença, observando-se estritamente a metodologia de cálculo acima delineada.”

A insurgência municipal que clama pela aplicação exclusiva da TR ignora que a eficácia das decisões em controle concentrado de constitucionalidade vincula a Administração Pública e o Judiciário, devendo ser aplicada.

Assim, após reexame da matéria, a decisão agravada se mostra irretocável, pois aplicou corretamente a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores aos fatos narrados.

Os argumentos trazidos pelo agravante não apresentam qualquer elemento capaz de infirmar os sólidos fundamentos do julgado, tratando-se apenas de reiteração de teses já enfrentadas e superadas pelo entendimento pacificado do STF, razão pela qual o Agravo Interno deve ser desprovido.

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 1026 e do art. 81, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 01/06/2026